Tribunal: TJBA
Processo: 0537122-11.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537122-11.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MIRALDO GONCALVES SOUZA

Advogado(s)
:
RUBEM CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO PUNITIVO EM ASSENTAMENTO FUNCIONAL. POLICIAL MILITAR.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA
.
REGISTRO PUNITIVO REALIZADO NO ANO 2000. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PENA DE CARÁTER PERPÉTUO (ART. 5º, XLVII, A, CF). APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.990/2001 EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Aplicação da Súmula 85 do STJ.
Prejudicial de mérito afastada.

2. Haverá o cancelamento do registro da penalidade de detenção do Autor/Apelado, nos termos do art. 56 da Lei Estadual nº 7.990/01, após o decurso de 4 (quatro) anos de efetivo exercício do Policial Militar que não houver praticado nova infração disciplinar.

3. Atendidas as exigências contidas no dispositivo do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/01), não há que se falar em manutenção da inscrição da punição na ficha funcional do servidor, sobretudo porque a sanção foi imposta e cumprida no ano 2000.

4. Em sendo inadmissível no ordenamento jurídico o caráter perpétuo de qualquer sanção, impõe-se o cancelamento do registro da punição aplicada ao servidor, com base no artigo 56 da Lei nº 7.990/2001.

5. Apesar da infração disciplinar ter sido praticada pelo Autor/Apelado antes de 2001, deve ser aplicada ao caso a Lei Estadual nº 7.990/2001, em observância ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica.

6. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0537122-11.2019.8.05.0001 em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
MIRALDO GONÇALVES DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem pelas razões adiante expostas.